Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728006-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, RAIA DROGASIL S/A, contra decisão em que foi indeferida a liminar em mandado de segurança, pela qual pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS devido nas operações relativas a energia elétrica. Na mesma decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi determinado o sobrestamento do recurso até julgamento do Tema Repetitivo no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 49474702). O colendo STJ julgou o REsp no 1692023/MT e fixou a tese do Tema Repetitivo no 986, mediante acórdão publicado em 29/05/2024, conforme certificado nos presentes autos (ID Num. 60983101). Em consulta ao PJe de 1a Instância, verifica-se que ainda não foi proferida sentença nos autos de origem. Considerando a disciplina dos arts. 927, III e §1o, e 932, IV, ‘b’, ambos do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a aplicabilidade da tese fixada à hipótese em exame, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora